Tribunal: TJES
Processo: 0000538-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DOLOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSO. DOLO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006).

A 1ª Câmara Criminal conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à fixação de danos morais, pena-base e concessão do sursis.

A defesa opôs embargos de declaração, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, apontando omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise do dolo e à ausência de enfrentamento da tese de desclassificação para lesão corporal culposa.

Subsidiariamente, requereu o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa e quanto ao exame do dolo; (ii) saber se houve obscuridade na fundamentação sobre o elemento subjetivo do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acórdão embargado analisou adequadamente a dinâmica dos fatos à luz do conjunto probatório, reconhecendo a presença de dolo na prática da lesão corporal em contexto de violência doméstica.

7. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça dispensa o enfrentamento individualizado de todas as teses da parte, desde que a fundamentação adotada afaste logicamente os argumentos apresentados.

8. A alegada obscuridade sobre a caracterização do dolo não se sustenta, pois a decisão embargada fundamentou-se de forma clara, destacando a palavra da vítima e o laudo pericial como suficientes para comprovar o animus laedendi.

9. Em relação ao prequestionamento, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 356 do STF e 98 e 211 do STJ, o saneamento das omissões permite à parte levar a matéria às instâncias superiores, sem necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

10. Diante da ausência de vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, sendo desnecessário o enfrentamento individual de todas as teses defensivas quando a fundamentação adotada afasta logicamente os argumentos apresentados.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 129, §§6º e 9º

Constituição Federal: art. 5º, LIV

Código de Processo Penal: art. 619

Súmulas: STF 356; STJ 98 e 211

Jurisprudência relevante citada

STF - MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/08/2020

STJ - EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos, opostos por VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA, nos autos da Apelação Criminal nº 0000538-07.2023.8.08.0024, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

O recurso de apelação foi conhecido e desprovido pela 1ª Câmara Criminal, à unanimidade, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à fixação de danos morais, à pena-base e à concessão do
sursis
.

Irresignada, a defesa opôs os presentes embargos de declaração, com base no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão e obscuridade no v. acórdão, requerendo sua integração e modificação, bem como o prequestionamento da matéria.

Sustenta o embargante, em síntese que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise do elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que a decisão presumiu o dolo a partir da existência da lesão leve, sem examinar concretamente a alegação defensiva de que o réu teria apenas se apoderado do aparelho celular da vítima com o objetivo de apagar imagens íntimas, o que teria ocasionado acidentalmente o ferimento no lábio inferior da vítima.

Aduz ainda, que apesar de ter sido suscitada nas razões de apelação a tese de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do CP), tal argumento não foi objeto de análise expressa no corpo do voto, caracterizando nova omissão a ser sanada.

Afirma que o acórdão apresenta obscuridade quanto à caracterização do dolo, ao afirmar genericamente a existência do elemento subjetivo com base na palavra da vítima e no laudo pericial, sem demonstrar o animus laedendi exigido pelo tipo penal imputado.

Por fim, caso não sejam acolhidos os embargos com efeitos modificativos, pugna pela sua apreciação ao menos para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, notadamente os arts. 129, §§6º e 9º do Código Penal e 5º, LIV, da Constituição Federal, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, sob alegação de omissão e obscuridade no acórdão proferido por esta Câmara Criminal.

A defesa sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à análise do elemento subjetivo do tipo penal, afirmando que não teria havido dolo na conduta do embargante, pois a lesão teria resultado de ato involuntário ao retirar o celular da vítima.

Aduz que não foi enfrentada a tese de desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do CP), embora expressamente articulada nas razões de apelação e que há obscuridade na fundamentação quanto à caracterização do dolo, por presumir-se o elemento subjetivo a partir da existência da lesão, sem análise concreta da intenção de lesionar.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas, para efeito de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Razão não assiste ao embargante.

Com efeito, o acórdão analisu a dinâmica dos fatos à luz do conjunto probatório, reconhecendo a lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

Vale ressaltar, que o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, bem como desta Corte, preceitua a desnecessidade de enfrentamento específico de todas as teses ventiladas pela defesa quando a fundamentação, por consequência lógica, afasta o pleito apresentado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE . DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material . O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3 . Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos.. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No tocante à alegada obscuridade quanto ao dolo, e à ausência de fundamentação quanto à intenção de lesionar, verifica-se que o acórdão embargado adotou fundamentação clara e suficiente, consignando que a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, demonstrou a prática do crime de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica.

Ademais, em relação ao prequestionamento, impende registrar que, sanada a omissão apontada, resta atendido o requisito da prévia discussão da matéria no acórdão, permitindo à parte embargante o acesso às instâncias superiores, conforme exigem as Súmulas 356 do STF e 98 e 211 do STJ.

Dessa forma, rejeito os embargos de declaração opostos diante da ausência de vícios a serem sanados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.